Tribunal: TJSP
Processo: 1065413-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança Coletivo com caráter preventivo – ISSQN – Regime especial de recolhimento previsto no art. 15 da Lei Municipal no 13.701/2003 – Insurgência quanto à exigência, instituída na legislação paulistana, de que as sociedades beneficiadas explorem mais de uma atividade de prestação de serviços, bem como em relação à prática reiterada do Fisco de excluir, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança Coletivo com caráter preventivo – ISSQN – Regime especial de recolhimento previsto no art. 15 da Lei Municipal no 13.701/2003 – Insurgência quanto à exigência, instituída na legislação paulistana, de que as sociedades beneficiadas explorem mais de uma atividade de prestação de serviços, bem como em relação à prática reiterada do Fisco de excluir, do regime, aquelas que adotam a forma limitada – Inadequação da via mandamental – Necessidade de dilação probatória – Segurança denegada – Recurso não provido.